Tribunal: TCU
Processo: 041.116/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1.953/2022-1a Câmara, que julgou ilegal aposentadoria devido à percepção de quintos/décimos de funções comissionadas diferentes daquelas efetivamente exercidas na atividade.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Eliana Marcia Canguçu Neiva de Paula contra o Acórdão 1953/2022-TCU-Primeira Câmara (Min. Benjamin Zymler), em que teve sua aposentadoria julgada ilegal, com recusa de registro, em função da percepção de quintos/décimos de funções comissionadas diferentes daquelas efetivamente exercidas na atividade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer ao Supremo Tribunal Federal que os comandos contidos no Acórdão 1953/2022-TCU-Primeira Câmara , notadamente no item 9.3.1., aplicam-se às duas rubricas de VPNI de quintos/décimos presentes no ato da interessada, vez que incorporação da vantagem deve se dar com base na remuneração da função comissionada efetivamente exercida; e 9.3. comunicar a decisão à recorrente e ao Supremo Tribunal Federal.